Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação não conhecido (Id63337803). Em face dessa decisão foram opostos os primeiros embargos de declaração que foram rejeitados (Id 64529698). A parte apresentou os segundos embargos de declaração pedindo a desconsideração das decisões anteriores e o pedido não foi conhecido por intempestividade (Id 66888267). A parte interpôs Agravo Interno que não foi conhecido por intempestividade, conforme acórdão de Id 72626316, que foi disponibilizado no DJE do dia 10/06/2025 (Id 72756973). A parte apresentou petição requerendo a reconsideração do acórdão e o deferimento de gratuidade de justiça (Id 73313791). A decisão proferida no dia 03/07/2025, de Id 73525455 esclareceu a inexistência de previsão legal para o pedido, esclareceu que eventual deferimento de gratuidade de justiça tem efeitos “ex nunc” e que qualquer manifestação depende do recolhimento da multa fixada no julgamento do Agravo Interno. O recorrente comprovou o pagamento da multa (Ids 74189609 e 74189614). À secretaria para que adote as providências necessárias em decorrência do trânsito em julgado do acórdão de Id 72626316. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital